Tribunal: TJBA
Processo: 8167726-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8167726-44.2020.8.05.0001.AgInt Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE:MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA AGRAVADO: ALINE CAROLINE DE MACEDO VITAL SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE DESCLASSIFICAÇÕES E EXONERAÇÕES SUFICIENTES PARA ALCANÇAR A POSIÇÃO DA CANDIDATA. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. INAPLICABILIDADE DO IRDR TEMA 12/TJBA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador em face da decisão de Id n° 93568254, que rejeitou os embargos de declaração. 2. O agravante alega que a necessidade da aplicação do IRDR tema 12 do TJBA, a incidência do tema 683 do STF, a violação ao Tema 784 do STF e a necessidade de uniformização da jurisprudência. 3. A agravada pleiteia a manutenção da decisão monocrática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se (i) a candidata, aprovada fora do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, em razão do surgimento de novas vagas durante a validade do certame, comprovadas por desclassificações e exonerações de candidatos melhor classificados, à luz do Tema 784 do STF; (ii) se é aplicável ao caso o IRDR Tema 12/TJBA; e se (iii) houve a prescrição quinquenal do direito da agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso concreto, embora a candidata tenha sido aprovada fora das vagas inicialmente previstas, restou comprovado, pelos documentos juntados aos autos (IDs 83914405 a 83914409), que houve desclassificações e exonerações suficientes para alcançar sua posição. Assim, houve efetivo surgimento de vagas dentro da vigência do certame, preenchendo-se a hipótese do Tema 784. 5. A candidata não se valeu do CNES, mas de documentos oficiais de desclassificações e exonerações, aptos a demonstrar o surgimento de vagas efetivas, razão pela qual o IRDR não se aplica ao caso. 6. A tese do Tema 683/STF exige que a preterição ocorra dentro da validade do concurso para que haja direito subjetivo à nomeação. No caso, as vacâncias ocorreram dentro da vigência do certame, o que satisfaz a exigência. 7. A ação judicial não precisa ser proposta dentro desse prazo, bastando que seja ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal, conforme entendimento reiterado por precedentes do TJBA, portanto, considerando que a validade do concurso expirou em 17/01/2016, e o prazo prescricional encerra-se em 17/01/2021. A ação foi ajuizada dentro desse período, razão pela qual não há prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo desprovido. Tese de Julgamento: 1. O surgimento de novas vagas durante a validade do concurso, comprovado por desclassificações e exonerações de candidatos melhor posicionados, confere direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado fora do número de vagas inicialmente ofertadas, quando demonstrada a necessidade de recomposição do quadro e a preterição inequívoca, nos termos do Tema 784/STF. 2. O IRDR Tema 12/TJBA não se aplica quando a prova não se limita ao CNES 3. A ação ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal é tempestiva, ainda que após o término da vigência do certame, tendo em vista à ausência de previsão do Tema 683/STF Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8167726-44.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ALINE CAROLINE DE MACEDO VITAL SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .